Tribunal: TJDFT
Processo: 0708213-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708213-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY NEVES DE ASSIS ARAGAO AGRAVADO: SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S A, URSO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MAURICIO FRANCELINO ARAGAO, HENRIQUE ASSIS FRANCELINO ARAGAO, WILLIAM ROBSON DEL AGUILA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão, do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, não conheceu da impugnação à arrematação apresentada pela recorrente. Em consulta ao feito originário, nota-se que já fora prolatada sentença em 22 de julho de 2020, sendo declarada extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC (ID: 68165378). Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se Arquivem-se os autos. Brasília, 25 de maio de 2021 15:15:31. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva